Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716666-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0706618-30.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de substituição do bem levado à hasta pública. Vide decisão de ID no 122908533 (dos autos originais). A tutela de urgência foi indeferida (ID 36164249). Intimada a agravante acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal ante nova decisão proferida no processo originário (ID 37471166), quedou-se silente o agravante. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília proferiu nova decisão (ID origem 128597759) na qual desconstituiu o imóvel penhorado, consubstanciado no objeto da presente irresignação recursal. Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava justamente a substituição do bem penhorado (ID 35603482, fl. 9). Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, pelo que JULGO-O PREJUDICADO. Intime-se. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator